Tribunal: TJES
Processo: 0002452-42.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Terceira Câmara Cível

PROCESSO Nº
0002452-42.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTA DE VASCONCELLOS DUARTE SILVA
APELADO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTA DE VASCONCELLOS DUARTE SILVA
contra a r. sentença digitalmente reproduzida nas fls. 79/95 do evento 4, ID 2157819, deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em face de
BANCO SAFRA S/A
e
BANCO J. SAFRA S/A
a fim de declarar a nulidade do contrato de crédito consignado catalogado sob o nº 13490098, com a consequente extinção do débito, e condenar, solidariamente, os bancos requeridos, ora apelados, à restituição da quantia de R$ 169,80 (cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos), a ser paga em parcela única e acrescida de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir dessa data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

Por reputar configurada a sucumbência recíproca das partes em idêntica proporção, o douto Juízo da causa condenou os litigantes ao rateio
“pro rata”
das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa em face da autora, aqui apelante, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões (fls. 04/30 do evento 5, ID 2157820), a recorrente aduz não haver contratado o empréstimo pelo qual lhe foi creditada a importância de
R$ 997,34
(novecentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) e que resultou no desconto consignado em seu benefício previdenciário de prestações mensais no valor de
R$ 28,30
(vinte e oito reais e trinta centavos).

Inconformada com a improcedência do seu pleito indenizatório fundado na ocorrência de supostos
danos morais
, sustenta que
“
vários foram os transtornos
”
que por ela teriam sido suportados em decorrência da fraude já reconhecida no primeiro grau de jurisdição,
“
inicialmente pelas tentativas administrativas de resolver o impasse sem êxito
”
, bem como por haver ficado
“impossibilitada de realizar um empréstimo de urgência, tendo em vista a redução da margem do limite, sendo que só foi possível com o deferimento da liminar”
(fl. 12 do evento 5, ID 2157820).

Salienta que a situação vivenciada ultrapassou
“o mero aborrecimento
ou usualidade das relações comerciais, mero percalço da vida comum
[...]
devendo ser aplicado o disposto no art. 6º, VI, do CDC, que prevê como direito básico do consumidor a prevenção e a efetiva reparação pelos danos morais sofridos, sendo a responsabilidade civil, nas relações de consumo, OBJETIVA, desse modo, basta apenas a existência do dano e do nexo causal”
(fl. 20 do evento 5, ID 2157820).

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, os bancos apelados sejam solidariamente condenados
“ao pagamento de reparação a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), face aos transtornos experimentados, não somente em caráter punitivo, bem como, em caráter preventivo-pedagógico”
(fl. 30 do evento 5, ID 2157820).

Protesta, ainda, pela
“inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, ante a verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da Apelante, e também a responsabilidade objetiva amplamente fundamentada
[...]
, com o consequente dever de indenizar os danos morais experimentados”
(fl. 30 do evento 5, ID 2157820).

O
BANCO SAFRA S/A
ofertou contrarrazões a fls. 34/39, com registro de teses a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do
“decisum”
objurgado.

É o relatório.

DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ROBERTA DE VASCONCELLOS DUARTE SILVA
contra a r. sentença digitalmente reproduzida nas fls. 79/95 do evento 4, ID 2157819, deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em face de
BANCO SAFRA S/A
e
BANCO J. SAFRA S/A
a fim de declarar a nulidade do contrato de crédito consignado catalogado sob o nº 13490098, com a consequente extinção do débito, e condenar, solidariamente, os bancos requeridos, ora apelados, à restituição da quantia de R$ 169,80 (cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos), a ser paga em parcela única e acrescida de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir dessa data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

Por reputar configurada a sucumbência recíproca das partes em idêntica proporção, o douto Juízo da causa condenou os litigantes ao rateio
“pro rata”
das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa em face da autora, aqui apelante, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões (fls. 04/30 do evento 5, ID 2157820), a recorrente aduz não haver contratado o empréstimo pelo qual lhe foi creditada a importância de
R$ 997,34
(novecentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) e que resultou no desconto consignado em seu benefício previdenciário de prestações mensais no valor de
R$ 28,30
(vinte e oito reais e trinta centavos).

Inconformada com a improcedência do seu pleito indenizatório fundado na ocorrência de supostos
danos morais
, sustenta que
“
vários foram os transtornos
”
que por ela teriam sido suportados em decorrência da fraude já reconhecida no primeiro grau de jurisdição,
“
inicialmente pelas tentativas administrativas de resolver o impasse sem êxito
”
, bem como por haver ficado
“impossibilitada de realizar um empréstimo de urgência, tendo em vista a redução da margem do limite, sendo que só foi possível com o deferimento da liminar”
(fl. 12 do evento 5, ID 2157820).

Salienta que a situação vivenciada ultrapassou
“o mero aborrecimento
ou usualidade das relações comerciais, mero percalço da vida comum
[...]
devendo ser aplicado o disposto no art. 6º, VI, do CDC, que prevê como direito básico do consumidor a prevenção e a efetiva reparação pelos danos morais sofridos, sendo a responsabilidade civil, nas relações de consumo, OBJETIVA, desse modo, basta apenas a existência do dano e do nexo causal”
(fl. 20 do evento 5, ID 2157820).

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, os bancos apelados sejam solidariamente condenados
“ao pagamento de reparação a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), face aos transtornos experimentados, não somente em caráter punitivo, bem como, em caráter preventivo-pedagógico”
(fl. 30 do evento 5, ID 2157820).

Protesta, ainda, pela
“inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, ante a verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da Apelante, e também a responsabilidade objetiva amplamente fundamentada
[...]
, com o consequente dever de indenizar os danos morais experimentados”
(fl. 30 do evento 5, ID 2157820).

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
da apelação cível,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência vertida em suas razões.

Como cediço, as instituições financeiras se submetem aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor (
Súmula 297/STJ
), segundo o qual
“
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
, ressalvadas as hipóteses de inexistência de defeito e de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
art. 14,
“caput”
e § 3º, CDC
).

A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 466/STJ
), que, em razão do risco inerente à atividade exercida,
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros”
(REsp 1199782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Trata-se de compreensão sedimentada, inclusive, em enunciado da Súmula do Tribunal da Cidadania, em cujos termos
“
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(
Súmula 479/STJ
).

No caso em apreço, a responsabilidade dos bancos recorridos foi assim caracterizada pelo douto Juízo da causa:

Examinando as provas colacionadas aos autos, concluo que assiste razão em parte à requerente, pois está suficientemente demonstrado que a disponibilização de valor em sua conta bancária relacionado ao contrato nº 13490098 (fls. 07/11-v), não foi precedida de regular contratação, resultando a cobrança mensal da instituição requerida no benefício previdenciário da requerente como falha na prestação do serviço.

O contrato de fls. 07/11-v, somado ao extrato de fls. 67/70, demonstram que a parte requerida disponibilizou a requerente em 09/03/2020, o montante de R$ 997,34 (novecentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), a ser adimplido em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 28,30 (vinte e oito reais e trinta centavos). Ocorre que, a ausência de requerimento do montante se mostra devidamente comprovada, ao passo que o contrato apresentado sequer possui assinatura da requerente anuindo com os termos ali constantes. No mais, ainda que devidamente intimada para tanto, deixou a requerida de demonstrar que a transação que consubstanciou o empréstimo consignado realmente ocorreu, seja com a apresentação de contrato devidamente assinado pela autora ou mesmo com áudios relacionados a eventual gravação telefônica de solicitação de empréstimo, se limitando a apontar pela legalidade da operação de crédito.

Nesse passo, o cotejo probatório colacionado aos autos,
não deixa dúvidas de que inexistiu contratação prévia a disponibilização do crédito na conta bancária da requerente
. Assim, a parte requerida realizou prática abusiva ao disponibilizar valores à requerente, sem sua solicitação prévia, creditados em sua conta-corrente e cobrados mensalmente através de descontos no seu benefício previdenciário. Quanto à abusividade da conduta citada, define o artigo 39, inciso III, do CDC, que: [...]

Diante deste contexto e de acordo com os elementos de convicção produzidos, impõe-se o reconhecimento da existência de
ato ilícito/falha na prestação do serviço pela parte requerida em desfavor da requerente
. [fls. 82/86 do evento 4, ID 2157819]

Com efeito, constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da autora, exsurge inequívoca a responsabilidade das instituições demandadas pela reparação dos danos suportados, tendo em vista que a fraude intentada contra a consumidora se trata, em verdade, de fortuito interno, inerente à prática financeira, cujos riscos recaem sobre os fornecedores de serviços dessa natureza.

No que tange especificamente ao dano moral, esta egrégia Terceira Câmara Cível, ao se debruçar sobre caso análogo ao que ora se apresenta, ponderou que
“o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
(TJES, Classe: Apelação, 035080197540, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016).

A referida tese foi recentemente reafirmada por este douto Colegiado, conforme se infere do aresto colacionado a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS.
FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.

IV.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
.

V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021100024500, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

No mesmo sentido já se posicionou a Segunda Câmara Cível deste egrégio Sodalício ao afirmar que
“as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”
(TJES, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Assentada, pois, a existência de dano moral indenizável, cumpre apurar o montante destinado à reparação, que deverá atender a penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto.

Ponderadas tais circunstâncias, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva da condenação, fixar o
“quantum”
indenizatório no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), que se afigura proporcional ao desrespeito infligido à consumidora hipossuficiente, vítima de fraude em contratação efetuada à sua revelia, e ao poder econômico dos bancos requeridos, observada a vedação ao enriquecimento sem causa da parte.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e a este
CONFIRO
PROVIMENTO
para, com a reforma da sentença fustigada, julgar igualmente procedente a pretensão autoral ao percebimento de indenização a título de danos morais, ora arbitrada na quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora desde a citação e atualizada, a partir deste arbitramento, exclusivamente pela taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária.

Alterada a sucumbência,
CONDENO
os bancos requeridos, solidariamente, ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios fixados, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil, em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, que deixou de ser irrisório com a procedência da pretensão atinente aos danos morais.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS-VOGAIS

- Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
:

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

- Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:

ACOMPANHO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
“IN RE IPSA”
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As instituições financeiras se submetem aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), segundo o qual
“
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
, ressalvadas as hipóteses de inexistência de defeito e de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14,
“caput”
e § 3º, CDC).

2.
A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 466/STJ), que, em razão do risco inerente à atividade exercida,
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros”
(REsp 1199782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011). Trata-se de compreensão sedimentada, inclusive, em enunciado da Súmula do Tribunal da Cidadania, em cujos termos
“
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479/STJ).

3.
No caso em apreço, o douto Juízo da causa identificou prática abusiva a ensejar a responsabilização dos bancos apelados, com fulcro no artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, consistente na disponibilização de valores à consumidora apelante, sem prévia solicitação, mediante depósito em sua conta-corrente, que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário.

4
.
Constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da autora, exsurge inequívoca a responsabilidade das instituições demandadas pela reparação dos danos suportados, tendo em vista que a fraude intentada contra a consumidora se trata, em verdade, de fortuito interno, inerente à prática financeira, cujos riscos recaem sobre os fornecedores de serviços dessa natureza.

5
.
Esta egrégia Terceira Câmara Cível, ao se debruçar sobre caso análogo ao presente, já se manifestou no sentido de que
“o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
(TJES, Classe: Apelação, 035080197540, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016).

6
.
Assentada, pois, a existência de dano moral presumível, fixa-se o
“quantum”
indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se afigura proporcional ao desrespeito infligido à consumidora hipossuficiente, vítima de fraude em contratação efetuada à sua revelia, e ao poder econômico dos bancos requeridos, observada a vedação ao enriquecimento sem causa da parte.

7
. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do apelo e a este
CONFERIR PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.